Tribunal: TJES
Processo: 0015871-10.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015871-10.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS LAINO registrado(a) civilmente como ELIAS LAINO e outros

APELADO: CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA e outros

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE 13ª MENSALIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando nula cláusula contratual abusiva, limitando juros moratórios e fixando a responsabilidade sucumbencial de forma recíproca. A ação originou-se de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, no qual foram questionadas cláusulas relativas à cobrança de uma 13ª mensalidade e a aplicação de juros de mora excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se houve preclusão temporal e consumativa para a análise das nulidades contratuais arguidas pelo autor, considerando a ausência de embargos à execução na ação de execução conexa; (ii) se as cláusulas 16ª e 17ª do contrato firmado entre as partes são abusivas, justificando sua nulidade parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se configura a preclusão temporal ou consumativa, pois, conforme a jurisprudência e o entendimento do magistrado a quo, a ausência de embargos à execução não impede o ajuizamento de ação revisional com o intuito de discutir a validade do título executivo.

4. A cláusula 16ª, que estipula a cobrança de uma 13ª mensalidade para o pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários da requerida, é abusiva, uma vez que transfere ao consumidor um ônus exclusivo do fornecedor, causando desequilíbrio na relação contratual.

5. A cláusula 17ª, que fixa juros de mora diária de 0,33% ao mês, foi corretamente limitada pelo magistrado de primeiro grau ao percentual máximo de 1% ao mês, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 379 do STJ, que regula a aplicação de juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica.

6. Quanto à cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, a jurisprudência permite tal cobrança desde que expressamente prevista no contrato, o que se aplica ao caso concreto. Contudo, a sucumbência foi corretamente distribuída de forma recíproca, visto que ambas as partes decaíram em parte de seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de embargos à execução não impede o ajuizamento de ação revisional para discutir a validade de cláusulas contratuais.

2. A cobrança de uma 13ª mensalidade para custear o décimo terceiro salário dos funcionários da prestadora de serviços é abusiva e nula.

3. Os juros de mora em contratos de adesão devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da jurisprudência e da Súmula 379 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; Lei 4.090/62; CPC/2015, arts. 86, 507, 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.765.824/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 21/09/2020; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.029.027, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., DJe 17/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5006942-54.2022.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0015871-10.2016.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
ELIAS LAINO

APELADO/
APELANTE
:
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
ELIAS LAINO
e por
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA
contra a r. sentença de ID 6317837, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
A
ção
R
evisional (declaratória de nulidade de cláusulas) c/c repetição de indébito”
ajuizada pelo primeiro apelante,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de:

a) DECLARAR abusiva e nula de pleno direito, a cláusula 16ª dos contratos realizados entre as partes, razão pela qual a Requerida não deverá exigir do autor nenhum débito relacionado à referida cláusula contratual;

b) FIXAR os juros de mora diária previsto na cláusula 17ª dos contratos, de 0,033 até o limite de 1% ao mês, e não conforme ali estipulado.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé.

Em tempo, mantenho a liminar outrora deferida, a fim de suspender a presente Execução Extrajudicial em apenso (0023484-52.2014.8.08.0035) até o trânsito em julgado da presente sentença. Certifique a Serventia naqueles autos a determinação de suspensão daquele feito, aqui imposta.

A existência de crédito ou débito em desfavor do Requerente ou da Requerida deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509, § 2º, do CPC), conforme os comandos estipulados na presente sentença e, em caso de crédito em favor do Requerente, estes deverão ser restituídos de forma simples.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, CONDENO ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, ambos do CPC.

Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...).”

Em suas razões recursais acostadas ao ID 6317839, o autor,
ELIAS LAINO
, requer a reforma parcial da r. sentença, para:
(
i
)

proclamar a ilegalidade da fixação de honorários de sucumbência prevista na cláusula 17ª do contrato de prestação de serviços; e
(
ii
)
redistribuir os ônus sucumbenciais, visto que decaiu de parte mínima do pedido.

Já a
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA
, em seu apelo de ID 6317844, aduz, em síntese, que
(
i
)

“(...
)
resta inequívoca a ocorrência de preclusão temporal, nos termos do art. 473, do CPC/73 (atual art. 507, CPC/15), para arguição das matérias do art. 745, do CPC/73 (atual 917, CPC/15), dentre elas o excesso de execução e a nulidade de cláusulas contratuais”
; e
(
ii
)
ocorreu a preclusão consumativa da pretensão do requerente de suscitar nulidades de matérias não alegadas em sede de exceção de pré-executividade na ação de execução de nº 0023484-52.2014.8.08.0035.

Sustenta, ainda, que
(
iii
)
o autor teve ciência do inteiro teor dos contratos firmados, sendo inequívoca a validade das cláusulas contratuais;
(
iv
)
não há valores a serem restituídos a título de repetição do indébito;
(
v
)
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico especificamente obtido por cada uma das partes; e
(
vi
)
os ônus sucumbenciais devem ser suportados, exclusivamente, pelo requerente.

Contrarrazões acostadas aos IDs 6317884 e 6317886.

Decisão de ID 8773649, que indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada pela
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA
para prosseguimento do feito executório nº 0023484-52.2014.8.08.0035 quanto às parcelas incontroversas.

Pois bem.

Trata-se de “A
ção
R
evisional (declaratória de nulidade de cláusulas) c/c repetição de indébito
” ajuizada por
ELIAS LAINO
em face de
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA,
na qual aduz que firmou contrato de prestação de serviços, por adesão, com a requerida, para a abrigar seus genitores em suas dependências, sem características de internação hospitalar, mediante o pagamento de mensalidade no valor de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais).

Segue narrando que somente tomou conhecimento das cláusulas abusivas do referido contrato após o ajuizamento da Ação de Execução de nº 0023484-52.2014.8.08.0035 em seu desfavor, que versou sobre a cobrança:
(
i
)
de 13 (treze) prestações ao ano;
(
ii
)
de multa de 2% (dois por cento) e 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor das mensalidades por mora diária, sem limites de percentual acumulado, no caso de inadimplemento; e
(
iii
)
de 20% (vinte por cento) em caso de cobrança judicial a título de honorários advocatícios.

Diante de tais circunstâncias, o autor ajuizou a presente demanda, pugnando pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas 16ª e 17ª do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, bem como pela devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, oportunidade em que o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os recursos de apelação, que passo à análise.

A sociedade empresária alega, em suas razões recursais, que houve preclusão temporal da pretensão do autor em reconhecer a nulidade de cláusulas contratuais e o excesso de execução, uma vez que ele não apresentou embargos com tais argumentos dentro do prazo legal nos autos da ação de execução.

Da mesma forma, argumenta que ocorreu a preclusão consumativa de sua pretensão em levantar nulidades que não foram alegadas nos autos da execução do título extrajudicial de nº 0023484-52.2014.8.08.0035.

Friso que a questão ora em apreço não se encontra coberta pela preclusão, conforme devidamente apontado pelo Magistrado

de Primeiro Grau em sentença (ID 6317837), vejamos:

“[...] eventual não oposição de embargos à execução ou rejeição de exceção de pré-executividade não impede que o executado maneje ação com natureza revisional contra o título executivo. Igualmente, ainda em sede de execução, a parte demandada pode apresentar defesa por meios diversos, como embargos ou exceção de pré-executividade – observadas as matérias passíveis de conhecimento em cada instrumento. Ou seja, somente a existência de prévia decisão sobre a matéria (o que não se cogita na presente hipótese) impediria a oferta de outro meio de defesa com a mesma alegação.”

Isso porque a validade e a eficácia do título executivo extrajudicial podem ser questionadas em uma ação de cognição exauriente, na qual será devidamente oportunizado às partes o exercício do contraditório, seja pela interposição de embargos à execução ou por meio de ação revisional, como se observa na hipótese vertente.

Destaco, ainda, que tais ações são autônomas, sendo faculdade do executado, ora autor, escolher o caminho que considerar mais apropriado para sua defesa.

É importante destacar que a ofensa à coisa julgada material ocorre apenas quando, na interposição da ação declaratória que envolve a mesma relação jurídica e as mesmas partes, a questão da invalidade e incerteza do título já tiver sido analisada nos embargos à execução e na exceção de pré-executividade no âmbito do processo executivo. No entanto, esse não é o caso em questão, uma vez que não foram opostos embargos à execução e, na exceção de pré-executividade, o executado apenas alegou que o contrato de adesão não foi assinado por duas testemunhas, um argumento que não foi levantado na presente ação.

Portanto, “[...]
a eventual não oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não impede que os executados manejem ação com natureza anulatória/revisional contra o título executivo.
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.765.824/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.09.2020, DJe de 24.09.2020).

Oportunamente, cito também as seguintes jurisprudências proferidas pelos Tribunais Pátrios:

EMENDA À INICIAL ANTERIOR À JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONEXÃO DE CAUSAS, MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JULGADOR PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO OUTORGADA PELA CONSTRUTORA DE FORMA UNILATERAL. CLÁUSULA QUE REDUZ O VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO DAS UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS. ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: A despeito de não enfrentada a alegação de conexão na decisão recorrida, o recurso não viola a discursividade, porquanto cognoscíveis neste grau de jurisdição outros fundamentos e elementos de prova que levaram o julgador a acatar a plausibilidade do direito da Agravada e deferir a tutela de urgência.
2. MÉRITO. A ausência de oposição dos embargos do devedor não configura óbice à posterior ajuizamento de demanda para objurgar o título executivo extrajudicial.
Do contrário, estar-se-ia reduzindo o prazo prescricional da pretensão àquele de 15 dias, previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil e atribuindo efeito panprocessual ao instituto da preclusão. Precedentes do STJ. 2.1. É admitida a modificação do pedido ou da causa de pedir, sem a anuência do réu, quando ainda não perfectibilizada a citação, que ocorre quando da juntada do mandado ou carta postal com AR aos autos. Na espécie o pedido de aditamento da inicial foi protocolado em 18/05/2021 (evento 1634846, pág.11), ao passo que o mandado de citação foi juntado aos autos em 21/05/2021, não se cogitando, destarte, de consentimento do demandado. 2.2. O fundamento de conexão não foi objeto de apreciação no juízo a quo. Portanto, descabe o exame pretendido neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2.3. É defesa a outorga estipulada unilateralmente pela Construtora em Convenção Condominial em que reduz em 50% (cinquenta por cento) o valor das cotas de condomínio relativamente às unidades não comercializadas, porquanto representa benefício iníquo e injustificado que prejudica a preservação do acervo comum e onera excessivamente os demais condôminos. 2.4. Recurso provido para desautorizar o pagamento das cotas condominiais com a redução pretendida pela Agravada e reconhecendo, por ora, o exercício regular do direito do Condomínio Agravante de não expedir Certidão Negativa de Débitos e de eventual negativação ou restrição de crédito em face da Construtora. 2.5.Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005028-30.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel.: Raimundo Siqueira Ribeiro)

Superado este ponto, resta adentrar a tese recursal aventada pela parte requerida em relação à cobrança da 13ª mensalidade, prevista na cláusula nº 16 do contrato de adesão firmado entre as partes (fls. 10/15 ao ID 6317855).

Ela aduz que, porquanto o requerente assinou o documento, este consentiu com todos os termos contratuais, inclusive com a referida obrigação, além de que tal quantia corresponderia ao parcelamento da anuidade em 13 (treze) vezes.

Ora, o próprio contrato prevê que a respectiva cobrança corresponde ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário dos funcionários da empresa requerida, vejamos:

“
Cláusula 16ª.
O presente serviço será remunerado peta quantia mensal do R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou por depósito bancário nominal onde devera ocorrer a prévia concordância de ambas as partes, antecipadamente a prestação do serviço com vencimento sem acréscimo atá o 5º (quinto) dia útil do mês.

Parágrafo
ú
nico.

No mês de Dezembro, at
é
o dia 20, dever
á
se
r
paga uma mensalidade extra a t
í
tulo de 13
º
Décimo terceiro salár
i
o.”
(grifo nosso)

Dessa forma, sob ótica do direito do consumidor, por restar configurada uma relação de consumo entre as partes, é evidente a abusividade da cláusula contratual em comento, uma vez que não incumbe ao contratante, ora requerente, arcar com o ônus exclusivamente pertencente ao fornecedor/contratado, qual seja o pagamento de salários e gratificações de seus empregados, nos termos do art. 01 da Lei nº 4.090/62.

A situação em que a parte requerente assume o encargo revela-se excessivamente onerosa, pois gera um desequilíbrio na relação de consumo, impondo uma desvantagem excessiva ao consumidor em relação ao mesmo serviço oferecido, o que é incompatível com a boa-fé contratual. Assim, diante da clara abusividade, a cláusula nº 16 do termo de adesão presente nos autos deve ser declarada nula, conforme já afirmado pelo Magistrado na sentença.

Ultrapassada essa questão, resta esclarecer, também, que a cláusula 17º do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes (ID 6317481 e fls. 10/15), que fixou a taxa de multa pecuniária em 2% (dois por cento) e os juros de mora diária de 0,33% (zero vírgula três por cento) ao mês, somando à correção monetária, revela-se abusiva. Explico.

Os juros moratórios em contratos bancários sem regulamentação específica devem ser limitados ao montante de 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano, consoante inteligência da Súmula nº 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês
”.

Portanto, o respeitável julgador da instância de primeiro grau agiu corretamente ao limitar a aplicação dos juros moratórios a 0,33% (zero vírgula trinta e três) ao dia, até o teto de 1% (um) ao mês, não havendo razão para alterar a r. sentença nesse aspecto.

No mesmo sentido, cito julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA – TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6.
De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês
. (...)

(
TJES; Apelação Cível nº 5006942-54.2022.8.08.0047, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, data de julgamento: 18.09.2024
).

____________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na relação jurídica sob exame, a Apelada pactuou diversos contratos junto ao Apelante para tomada de crédito e, via de consequência, fomento da atividade empresarial, não se qualificando como destinatária final dos serviços prestados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao se referir à taxa média de mercado, o Apelante, em verdade, confunde a modalidade de juros, pois, neste caso, a observância de taxas médias de mercado aplica-se tão somente aos juros remuneratórios, utilizados com o objetivo de remunerar a instituição financeira pelo empréstimo de capital. 3.
A inexistência de previsão nos diplomas normativos que regem os contratos que originaram o termo de renegociação de dívida implica na limitação de 1% de aplicação dos juros moratórios
. 4.

Aplicação do enunciado sumular n. 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.
5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

(TJES; Apelação Cível nº 0002131-87.2016.8.08.0001, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Desembargador Relator Getulio Marcos Pereira Neves, data de julgamento: 04.11.2022). Grifei.

Agora, adentrando na controvérsia acerca da possibilidade da cobrança de honorários extrajudiciais,
“[...
] co
nforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor.
[...]”
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.029.027; Proc. 2022/0304465-8; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 17/11/2023)

Em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a possibilidade de cobrança dos referidos honorários, sem prejuízo ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que ele decorre de uma obrigação voluntária assumida pelas partes na ocasião da celebração contratual, enquanto a outra possui cunho estritamente processual. (TJES; Apelação Cível, proc. nº 5001339-37.2021.8.08.0045, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy)

Ainda acerca desta temática, a parte requerida aduziu, em suas razões recursais, que o requerente deve arcar integralmente com os honorários sucumbenciais e as custas processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, depreende-se dos autos que o juízo singular acolheu tão somente os pedidos autorais de declaração de nulidade das cláusulas 16ª e 17ª do contrato firmado entre as partes, ao mesmo tempo que rejeitou a postulação da parte requerida em relação ao reconhecimento da litigância de má-fé. Opera-se, então, a sucumbência recíproca, instituto previsto no art. 86 do Código de Processo Civil
.

Deixo de apreciar a tese recursal acerca da inexistência de montantes a serem restituídos a título de repetição do indébito, uma vez que a apuração de tais valores, utilizando-se de cálculos com a metodologia de cobrança determinada na sentença, deve ser feita na fase de liquidação da sentença.

À luz de tal concepção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acórdão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau condenou o Banco Recorrente “a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados”, sendo referida Sentença mantida por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, na oportunidade de julgamento dos Recursos interpostos pelas partes. III.
O cálculo do montante da condenação restou postergado para fase de liquidação/cumprimento de sentença, a ser realizado mediante cálculos aritméticos
. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Apelação Cível nº
5006466-24.2022.8.08.0011,
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel.: Namyr Carlos de Souza Filho;
Data: 30.04.2024
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro as condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sob a base de cálculo estabelecida na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.